Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-43.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VAGAS DE GARAGEM. DÉBITOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.149,25 a título de ressarcimento de taxas condominiais e ao pagamento das cotas de IPTU referente aos anos de 2021 e 2022, nos valores de R$ 88,53 e R$ 100,87. Em seu recurso alega que o autor foi comunicado das dívidas no momento da venda das vagas de garagem, e que estava em negociação com o credor quanto aos débitos condominiais. De todo modo, aponta que era obrigação do comprador verificar os débitos antes de concluir o negócio jurídico.
2. Recurso próprio tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade do vendedor por débitos dos bens anteriores ao contrato de compra e venda entabulado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. Ao contrário do que alega a parte ré, não há comprovação de ciência do autor quanto aos débitos anteriores, além de constar na escritura pública de compra e venda a existência de certidão positiva de débitos com efeito de negativa de tributos imobiliários do GDF, de modo que não existia indicação de ônus sobre as vagas de garagem. Assim, os débitos eram de responsabilidade da parte ré. Ademais, a parte autora efetuou a quitação das dívidas condominiais anteriores ao negócio jurídico, de modo que se sub-roga no direito de cobrança, em conformidade com os artigos 346 e 349 do Código Civil. Precedente: Acórdão 2029636, 0709031-12.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.
IV. Dispositivo e tese
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: Código Civil, arts. 346 e 349.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029636, 0709031-12.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025.